Tribunal: TJES
Processo: 5050846-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050846-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: EDILSON JUVENCIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5050846-25.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: EDILSON JUVENCIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA
FALSA
CENTRAL
TELEFÔNICA
. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
EDILSON JUVENCIO
, que assim decidiu:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5050846-25.2024.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE em partes, o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a Decisão ocorrida no ID 56860802, suspendo os descontos referentes aos contratos nº 151871 0181, 151870 6670, 151869 4214 e 1518710182, consignados pela requerida BANCO AGIBANK em nome da parte autora EDILSON JUVENCIO; b) DECLARAR a nulidade de todos os contratos constantes no banco de dados da parte requerida BANCO AGIBANK S.A. em nome da parte autora EDILSON JUVENCIO, devendo a requerida promover a baixa de todas contratações, cessar os descontos no benefício da parte, bem como se abster de efetuar qualquer cobrança a esse título; c) CONDENAR a parte requerida BANCO AGIBANK S.A., a restituir a parte autora EDILSON JUVENCIO o valor de R$ 943,96 (novecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), bem assim os que tiverem sido ao longo desta lide, conforme se verificar em inicial de cumprimento de sentença e devem contar com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada desembolso realizado, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. d) CONDENAR a parte requerida BANCO AGIBANK S.A., a indenizar a parte autora EDILSON JUVENCIO no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”
.

Em sede recursal (ID 14363536), o recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como litisconsórcio necessário. No mérito, ressalta que o autor seguiu todos os comandos dados pelo golpista que entrou em contato por aplicativo de mensagens, motivo pelo qual seria o caso de improcedência da ação.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14363550).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

No que concerne ao argumento de formação de litisconsórcio passivo necessário, diante da responsabilidade solidária que envolveria as partes, não observo a necessidade, pois o recorrente pode exercer o direito de regresso, caso entenda conveniente.

No mérito, vejo que a r. sentença comporta reforma.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi vítima de um golpe, de forma que o meliante entrou em contato por aplicativo de mensagens (Whatsapp), segundo alega na inicial, convencendo o autor a fornecer seus dados pessoais, conforme consta no Boletim de Ocorrência anexado ao ID 14363049.

Conforme se infere dos autos, após o ocorrido os golpistas tiveram acesso aos dados do autor, sendo realizados quatro empréstimos consignados (151871 0181, 151870 6670, 151869 4214 e 151871018), além de um empréstimo sobre a RMC e um cartão consignado (ID 14363046).

Tudo leva a crer, inclusive, que as contratações foram realizadas pelo próprio autor, orientado pelos fraudadores, eis que fora feito contato telefônico com o mesmo no intervalo entre as datas das mensagens constantes ao ID 14363044, sendo que chego a essa conclusão, ainda, pelo fato do autor ter conhecimento e ter consultado a conta no agibank, aberta apenas para consumar a fraude.

A tese defendida pelo recorrente é de culpa exclusiva do autor, bem como de que não pode ser responsabilizado por fraude perpetrada com a participação do próprio requerente, ou seja, o autor “caiu” em um golpe realizado por mensagem, possibilitando as transações, sendo que a instituição financeira em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que o promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido contribuiu para fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa central de atendimento”. Tanto é verdade que no próprio BU o autor narra que
“QUE DISSE SETOR DE ANTIFRAUDE DA NUBANK E QUE ESTAVA COM UMA PROMOÇÃO IMPERDIVEL PARA AUMENTO DE LIMITE DO CARTÃO DO CREDITO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO. O COMUNICANTE ENTÃO FORNECEU SEUS DADOS PESSOAIS PARA A SUPOSTA FUNCIONÁRIA”
(ID 14363049).

Assim, de acordo com as informações prestadas pelo autor em sede policial, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua atuação, que não buscou saber a veracidade do contato, tendo passado seus dados pessoais e seguido todas as orientações dos fraudadores de forma a aperfeiçoar o golpe, sem a participação de qualquer pessoa realmente ligada ao agente financeiro.

E estava nítida, no caso, que a situação era um golpe, ainda mais que liga uma pessoa dizendo trabalhar para determinado agente financeiro, orientando a outra a contrair um empréstimo no agente financeiro concorrente.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi o próprio requerente, sobretudo ao confiar piamente na mensagem recebida. Ressalto, por fim, que o autor deixou de colacionar aos autos algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização do banco.

Segue precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Assim, acolho a tese defendida no recurso, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 14363535, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No caso em tela, a fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade do Recorrente pelo prejuízo sofrido pelo Recorrido.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que o requerido poderiam tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.